Tribunal: TJMT
Processo: 1002316-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TELEFONICA BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 82615492):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – CITAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR FUNCIONÁRIO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – RÉU REVEL SEM PROCURADOR NOS AUTOS – INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Não tem cabimento as alegações de que o recebedor da carta de citação é pessoa estranha ao quadro de funcionários da empresa, a uma porque não passam de suposições desprovidas de comprovação e, a duas, porque o STJ admite a teoria da aparência para considerar válida a citação de pessoa jurídica recebida por preposto da empresa, mesmo que a receba sem fazer nenhuma ressalva quanto à inexistência de poderes para tanto.
II – A rigor do art. 346 do Código de Processo Civil, o réu revel e sem advogado nos autos não precisa ser intimado de nenhum ato do processo pessoalmente, correndo os prazos para ele a partir da publicação de cada ato decisório..”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 86749485).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 248, § 2o, 256, §3o e 513, §2o, II e IV, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o v. acórdão ora recorrido considerou – o que NÃO se pretende seja rediscutido – que o aviso de recebimento acostado aos autos (ID no 16182627) foi devidamente recebido e assinado pela pessoa identificada como Cristiane Santos. A partir desse pressuposto fático, o Tribunal a quo concluiu válida a citação realizada, porque (i) não haveria comprovação da ausência de vínculo da recebedora com a exponente e (ii) o STJ admitiria a teoria da aparência para considerar válida citação de pessoa jurídica, mesmo quando o recebedor não faz ressalvas quanto à inexistência de poderes para tanto”. (sic.)
Aduz, com efeito, que “de acordo com a nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), todo dado pessoal coletado deve ter uma finalidade e o funcionário precisa ser informado sobre seu uso. Quanto ao ponto, o consentimento, segundo a LGPD, é manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Deve ser solicitado ao titular (dono do dado pessoal), por escrito, a fim de garantir a segurança jurídica necessária”. (sic.)
Assevera que “o vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que elevado à categoria de vício transrescisório. Não se pode admitir, portanto, que seja considerado válido com base unicamente no fato de que não haveria comprovação de que a recebedora da correspondência não integra o quadro de funcionários da empresa. Prova essa que, inclusive, é impossível de ser realizada. Deveria, consoante o dispositivo legal, ser comprovado que a recebedora é a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração, o que não foi realizado”. (sic.)
Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso especial, sob o fundamento de que “o v. acórdão recorrido decidiu pela manutenção da sentença que determinou que se procedesse ao levantamento dos valores penhorados, na exorbitante monta de R$ 298.379,86, por meio da expedição de alvará em favor da recorrida. Ou seja, a r. decisão mantida pelo acórdão recorrido surtirá efeitos práticos antes do julgamento do recurso especial ora interposto, acarretando prejuízo irreparável à recorrente e risco ao resultado útil do processo, ainda mais quando a decisão certamente será modificada com o provimento do recurso interposto.”. (sic.)
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 89401995 e 89440958.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “o v. acórdão recorrido decidiu pela manutenção da sentença que determinou que se procedesse ao levantamento dos valores penhorados, na exorbitante monta de R$ 298.379,86, por meio da expedição de alvará em favor da recorrida”, sob o fundamento de que “a condenação que deu causa aos valores penhorados foi resultado de um processo cuja citação foi absolutamente inválida, e cuja intimação realizada em cumprimento de sentença também foi nula”.
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
E, no caso dos autos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal, pois o acordão discorreu-se acerca da teoria da aparência, anotando-se que o STJ admite para considerar válida a citação de pessoa jurídica recebida por preposto da empresa, mesmo que a receba sem fazer nenhuma ressalva quanto à inexistência de poderes para tanto, transcrevendo, ainda, a ementa do julgado que consolida o entendimento mencionado, vejamos:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser válida a citação realizada na pessoa de quem se apresenta como representante legal da pessoa jurídica, sem fazer qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para tal. Aplicação da teoria da aparência. Precedentes. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação adotada nesta Corte. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ – AgRg no AREsp: 587162 MS 2014/0245102-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2015) (g.n.)
Ademais, em uma análise sumária do feito, verifica-se que a análise das aventadas ofensas aos dispositivos legais indicados exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial, ex vi, Súmula 7 do STJ, fator que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça